Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727145-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO BRADESCO S.A. Agravado (s): LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI, RAFAEL SOUZA DANTAS DA COSTA FERREIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes, em atenção ao disposto no Tema Repetitivo 1137/STJ, julgado recentemente, consoante REsp 1.955.539/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, DJEN 24/12/2025, e despacho da Presidência desta Corte de Justiça (ID 80048160), para se manifestarem, em 15 (quinze) dias, prazo sucessivo, requerendo o que entenderem de direito, complementando, se assim entenderem, seus termos. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão para rejulgamento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.